Tribunal: TJBA
Processo: 0002658-13.2014.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002658-13.2014.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO PALMEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. COISA JULGADA. TEMAS 810 E 1361 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve decisão que homologou os cálculos apresentados pelo INSS com aplicação da TR como índice de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária permanece válida diante dos Temas 810 e 1361 do STF; e (ii) estabelecer se decisões judiciais transitadas em julgado que fixaram índices específicos de correção monetária podem ser modificadas em razão de jurisprudência superveniente do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.361 estabelece que o trânsito em julgado de decisão de mérito que preveja índice específico de correção monetária não impede a aplicação de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente, em consonância com o Tema 1.170. 4. A decisão embargada incorre em omissão e contradição ao não considerar a orientação vinculante do STF, que autoriza a substituição do índice de correção monetária mesmo após o trânsito em julgado. 5. A correção monetária e os juros de mora, por se tratarem de consectários legais de trato sucessivo e de ordem pública, admitem aplicação imediata de jurisprudência superveniente, não se submetendo aos efeitos da coisa julgada. 6. O STF, ao julgar o Tema 810 (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização de débitos da Fazenda Pública, autorizando sua substituição por índices que reflitam adequadamente a inflação. 7. A omissão e a contradição identificadas justificam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com a consequente reforma do acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002658-13.2014.8.05.0027, em que figuram como apelante GILBERTO PALMEIRA DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.